Tribunal: TJMT
Processo: 0037636-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
YRLAN GOMES DE CARVALHO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 37636/2020
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – FUNDAMENTO DO VOTO DIVERSO DA SUA PARTE DISPOSITIVA – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Existindo contradição entre todo o fundamento do voto e sua parte dispositiva, estes embargos devem ser acolhidos para corrigir o equívoco constatado.

EMBARGANTE:
YRLAN GOMES DE CARVALHO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Yrlan Gomes de Carvalho em desfavor de acórdão proferido em juízo de retratação referente ao julgamento do Recurso de Apelação n.º 93815/2010, que deu provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença de extinção.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que o fundamento do voto se deu no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, entretanto, a parte dispositiva do acórdão indicou provimento ao recurso.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso de embargos de declaração para sanar o alegado vício.
Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que o fundamento do voto se deu no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, entretanto, a parte dispositiva do acórdão indicou provimento ao recurso.
Analisando o acordão embargado, verifica-se que, de fato, o fundamento do voto foi amoldado no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença de extinção, contudo, sua parte dispositiva indicou provimento ao recurso, mesmo que tenha mantido inalterados os termos da sentença.
Dessa forma, existindo contradição entre todo o fundamento do voto e sua parte dispositiva, estes embargos devem ser acolhidos para corrigir o equívoco constatado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”
Dessa forma, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para fazer constar na parte dispositiva do voto do juízo de retratação o seguinte texto:
Ante o exposto, exerço juízo de retratação com a finalidade de amoldar o voto ao REsp n° 1.340.553/RS, e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, para confirmar a Sentença proferida e manter a extinção do processo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR